Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-56.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso ministerial que visa o reconhecimento da agravante da reincidência. Recurso Defensivo que pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial semiaberto. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunhas uniformes e convergentes. 2.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo qualificado pelo concurso de agentes. Recurso ministerial que visa o reconhecimento da agravante da reincidência. Recurso Defensivo que pugna pela absolvição do réu por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação do regime inicial semiaberto. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e testemunhas uniformes e convergentes. 2. Dosimetria que merece reparos. Reconhecimento da presença da circunstância agravante da reincidência com exasperação da pena em 1/6. 3. Manutenção do regime fechado. 4. Recurso defensivo conhecido e não provido. Recurso ministerial conhecido e provido.